Tribunal: TJES
Processo: 5003534-63.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003534-63.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO ART. 1.030, II, DO CPC. ENTE MUNICIPAL E CUSTAS PROCESSUAIS. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO ARTIGO 39 DA LEI N.º 6.830/80. RESSARCIMENTO DO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DA PARTE CONTRÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

REVISÃO DO JULGADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1 –
Conforme disposto no já citado art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal,
mas quando vencida deverá ressarcir
as despesas feitas pela parte contrária.
2 -
Houve adiantamento de custas pelo Banco Apelado (documento id 1173856) e sucumbência recíproca, razão pela qual o Município/Apelante deve ser condenado apenas a ressarcir parte das despesas efetuadas pela Instituição, ou seja, 50% (cinquenta por cento) dos valores relativos a custas processuais recolhidas, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil.
3 –
Juízo parcial de retratação do artigo 1030, II, do CPC, exercido. 4 – Apelação parcialmente provida. Sentença reformada parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer o juízo de retratação parcial do artigo 1.030, II, do CPC e dar provimento parcial provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003534-63.2018.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se do reexame previsto no art. 1030, II, do Código de Processo Civil (CPC), em razão de possível divergência existente entre o que restou decidido no julgamento da presente Apelação Cível e a posição adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do REsp 1.107.543/SP (Tema n.º 202/STJ).

A matéria a ser analisada diz respeito à possibilidade, ou não, de aplicação do referido precedente ao presente caso que envolve a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

O presente recurso já foi apreciado por esta egrégia Câmara, na sessão de julgamento realizada em 10 de junho de 2021.

Naquela oportunidade esta egrégia Câmara decidiu, consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que a Fazenda Pública Municipal não mais é dispensada do pagamento das custas processuais, por força do disposto na Lei Estadual n.º 9974/2013, que revogou a Lei municipal n.º 9.900/12 - que previa a benesse.

O Município de Vitória interpôs Recurso Especial (id 1860393) e a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal (TJES) encaminhou os autos para reexame da questão, em razão de possível divergência com o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 202/STJ).

Reafirmo que a controvérsia a ser dirimida reside na discussão acerca da possibilidade, ou não, de condenação do ente Municipal ao pagamento de custas processuais.

Na hipótese, diferentemente do que restou delineado nos autos do recurso de Apelação, a demanda diz respeito a Ação de Execução Fiscal, devendo incidir a Lei de Execuções Fiscais.

Por fim, no que se refere à condenação do Município/Apelante ao pagamento de custas, curvo-me ao entendimento que tem prevalecido em diversos julgamentos desta egrégia Câmara, segundo o qual, em conformidade com o art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas quando vencida deverá ressarcir as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA VERIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS
. [...] 2. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento ao Recurso Especial. (EDcl no REsp 1742625/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019).

Neste sentido, por questão de segurança jurídica, adiro, no caso concreto, ao entendimento segundo o qual, conforme disposto no já citado art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal,
mas quando vencida deverá ressarcir
as despesas feitas pela parte contrária.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

No presente caso, houve adiantamento de custas pelo Banco Apelado (documento id 1173856) e sucumbência recíproca, razão pela qual o Município/Apelante deve ser condenado apenas a ressarcir parte das despesas efetuadas pela Instituição, ou seja, 50% (cinquenta por cento) dos valores relativos a custas processuais recolhidas, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Desse modo, as razões recursais devem ser parcialmente providas apenas para reconhecer que o Município/Apelante não deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, mas
a ressarcir
parte das despesas efetuadas pela Apelada, em razão da existência de sucumbência recíproca.

DO EXPOSTO
, vislumbro hipótese de retratação parcial e, por conseguinte, revendo a posição adotada por esta egrégia Câmara, me manifesto pela reforma parcial da sentença objeto do Recurso de Apelação para condenar o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais adiantadas pela parte Embargante, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos autos dos Embargos à Execução Fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR.